Tribunal: CARF
Processo: 18470.727064/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727064/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MARIO ELIAS MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
DA
FONTE
PAGADORA.
RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório produzido
se presta a demonstrar a ocorrência dos recolhimentos pela fonte pagadora do
imposto informado em DIRF e deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727064/2017-37
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727064/2017-37

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 170/177):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 14/08/2017, a Notificação de Lançamento às fls. 07, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2013, na qual foi apurado
IRPF/2014 Suplementar de:

2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls. 10/11, foi
considerada indevida a Dedução da Contribuição à Previdência Oficial, de R$
5.489,88 e dedução de Imposto de Renda na Fonte de R$ 30.253,32, da fonte
pagadora Rio Metalúrgica S/A.
3. O contribuinte apresentou defesa (fls. 02) contesta integralmente nos seguintes
termos:

3.1. Às fls.16/158, documentos no sentido de comprovar as deduções objeto das glosas,
os quais serão analisados por esta relatora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 01/10/2018 (fls. 213/215), o contribuinte, em
24/10/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 181), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, trazendo as guias DARF recolhidas pela fonte pagadora de que é sócio, referente ao
IRRF informado na DIRF já anexada dos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 182/211.
Em 12/05/2020, após o cancelamento da inscrição indevida em DAU, o presente
feito foi encaminhado ao CARF para apreciação do recurso voluntário interposto (fls. 216/234).
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727064/2017-37

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 30.253,32, apurada em sede de revisão da DAA/2014 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida dedução pleiteada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação realizada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 171/176):
6. Com relação à análise sobre a compensação, na declaração de ajuste anual, do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 30.253,32, retido pela
fonte pagadora Rio Metalúrgica S/A, empresa na qual o impugnante figura na
condição de sócio conforme informação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas.
(...)
6.5. Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
6.6. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito
de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727064/2017-37

caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por
sua vez, é o Informe de Rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria
natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido
na fonte.
6.7. Entretanto, cabe ressalva a essa capacidade probante dos informes de rendimentos
nos casos em que o beneficiário é sócio da pessoa jurídica pagadora e retentora do
imposto e/ou o responsável pela mesma. Se assim ocorrer, a simples existência de
informe de rendimentos já não basta para comprovação da retenção do imposto de renda
na fonte, sendo necessária, nesses casos, a apresentação de DIRF com a indicação
da retenção do imposto e existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o
respectivo código.
(...)
7.2. Logo, apenas os valores retidos e, comprovadamente, recolhidos pela empresa,
pode ser objeto de compensação do imposto apurado na declaração de ajuste anual
do sócio.
8. A empresa Rio Metalúrgica S/A apresentou DIRF retificadora com as seguintes
informações, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte com vínculo
empregatício, código 0561, no total de R$ 113.555,26, conforme demonstrativo a
seguir:

8.1. Entretanto, não foi recolhido o valor acima mencionado, conforme constam dos
documentos (DARF) apresentados e do Sistema SIEF, da Receita Federal do Brasil,
extratos anexados aos autos, às fls. 164/168, que corresponde aos valores pagos
constante dos DARF anexados aos autos. Observa-se que os valores recolhidos foram
exclusivamente referente às retenções efetuadas sobre os valores pagos ao
contribuinte.
8.2. Os valores informados na DIRF referente ao código 0561, foi de R$ 113.555,26, e
valores recolhido foi apenas R$ 30.253,32, corresponde a 12 parcelas de R$
2.521,11.
9. Como se constata do texto legal transcrito, a responsabilidade tributária por eventual
não recolhimento do IRRF se estende a terceiros (acionistas controladores, diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado). Dessa maneira, para
que possam compensar o imposto retido sobre rendimentos percebidos de fonte
pagadora pela qual são responsáveis, os dirigentes devem fazer prova do total do
recolhimento das retenções efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a
apresentação de informe de rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF).
9.2. Por oportunidade da impugnação, a defesa argumenta que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento é da fonte pagadora e traz aos autos trecho do Parecer
Normativo da Coordenação de Tributação no 1, de 2002, na parte relacionada à
tributação de rendimento exclusivo na fonte.
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727064/2017-37

10.1. Acrescente-se que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido é caso
de solidariedade da fonte pagadora e das pessoas responsáveis pela administração
da empresa, por força do art. 723 do RIR/99, anteriormente colacionado.
10.2. Assim sendo, é de manter a glosa da Dedução de Imposto de Renda na Fonte, de
R$ 30.253,32.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No entanto, quando
o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor e administrador, e exerce gerência ou é
responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
pagamentos declarados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável
solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade tributária solidária
– sendo o Recorrente sócio da fonte pagadora – é incabível a compensação pleiteada quando não
restar demonstrada a existência do recolhimento do tributo declarado pela fonte pagadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As guias DARF ora carreadas (fls. 186/211), ao meu sentir, são contundentes em
demonstrar a ocorrência da retenção do IR Fonte lançado em DIRF pela fonte pagadora (fls. 169), o
que valida as informações lançadas na DAA/2014, comprovando assim o efetivo recolhimento pela
fonte pagadora da totalidade dos valores declarados.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra a ocorrência do recolhimento do IR pela fonte
pagadora Rio Metalúrgica S.A., responsável pelas retenções e recolhimentos registrados – e
lastreado na legislação de regência (art. 723 do RIR/99), me convenço na correção da conduta do
Recorrente, devendo ser permitida a dedução do IR comprovadamente retido em sua totalidade,
diante do recebimento de rendimentos na qualidade de sócio da fonte pagadora, razão pela qual
restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 239
DF CARF MF
Original